Tribunal: STF
Processo: AI 180776
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. 2. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
 Efeitos infringentes. Impossibilidade. 3. Decisão em consonância
com a jurisprudência desta Corte (Súmula 584). 4. Embargos de
declaração rejeitados